Tribunal: STF
Processo: ARE 1436975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 5.105/2013 DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL. ÚLTIMA PARCELA. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PERMISSIVO. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. LEI DISTRITAL 5.105/13. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.



    I – Conforme tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 905.357 (Tema 864), a concessão de reajuste ou revisão da remuneração do servidor público exige, cumulativamente, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e dotação orçamentária específica e suficiente na Lei Orçamentária Anual – LOA, nos termos do art. 169, caput e § 1º, da CF.



    II – Na demanda, a ausência de previsão em Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica em Lei Orçamentária Anual obsta a implementação da última parcela de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.105/13 para o servidor da Secretaria de Educação com pagamentos retroativos a setembro/2015.



    III – Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Remessa necessária provida. Apelo da autora prejudicado.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a manutenção do acórdão impugnado “representaria a subversão total do ordenamento jurídico, por permitir que o Ente Federado optasse por não cumprir a lei, ao arrepio do art. 1º da Constituição da República, segundo o qual a República Federativa do Brasil constitui-se em “Estado Democrático de Direito”, o que torna imperativa a submissão do Estado à lei”. Nesse sentido, “partindo-se do pressuposto de que o gestor público e os agentes políticos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais, não é possível acolher a tese de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento.”



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que “c.1) seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Requerido a efetuar o pagamento das diferenças existentes entre as remunerações que foram pagas e aqueles valores que deveriam ter sido pagos, caso o Requerido tivesse observado a tabela de vencimentos que consta no anexo VII, do inciso I, artigo 17 da Lei n° 5.105/2013, ou seja, desde Setembro de 2015 até que o pagamento esteja sendo realizado de maneira correta nos contracheques da autora, observando o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com as devidas correções; c.2) sejam pagos os valores retroativos a partir de setembro de 2015, reajustados com os índices legais, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, “porque a recorrente interpôs o recurso extraordinário com espeque no artigo 105 da Constituição Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018)



    Mesmo que se superasse tal óbice, melhor sorte não teria o recurso extraordinário, porquanto manifestamente inadmissível.



    Deveras, como constatado pela Vice-Presidência do Tribunal local na decisão agravada, a parte recorrente embasou o apelo extremo a esta Suprema Corte “no artigo 105, III, a, b e c da Constituição Federal”. 



    Ou seja, não indicou em qual das alíneas do artigo 102, III, da Constituição estaria fundado seu recurso extraordinário, vale dizer, qual seria o fundamento jurídico de sua irresignação, evidenciando-se, assim, a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso --- dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil ---, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 636.189 AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 18/5/2007)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II – A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 772.453-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/12/2013)



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal) e não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.“ (RE 1.354.324 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 17/5/2022)



    Outrossim, constato que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “Já a repercussão do ponto de vista econômico e social fica perfeitamente demonstrado diante da natureza social do pedido, envolvendo questões que delimitam a aplicação da lei do governo local, em que obedecidos os trâmites legislativos, na hora de executar uma lei, invoca erroneamente a Lei de Responsabilidade Fiscal para se eximir de um compromisso assumido com o servidor público.”  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente